Tribunal: TJMT
Processo: 0000350-83.2016.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000350-83.2016.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.089.841-00 (APELANTE), KARLA VENCESLAU DA SILVA - CPF: 000.884.501-80 (ADVOGADO), ADEMIR SOUSA LIMA - CPF: 058.516.021-04 (ADVOGADO), JACQUELINE MONTEIRO LIMA - CPF: 031.482.841-94 (ADVOGADO), LEONARDO MATHIAS DE AZEVEDO - CPF: 806.444.061-00 (APELANTE), ERICO ANTONIO DE AZEVEDO - CPF: 049.546.701-44 (APELANTE), ROSA NINA MATHIAS DE AZEVEDO - CPF: 508.991.631-49 (APELANTE), SEBASTIAO BENTO DE MORAES - CPF: 013.696.281-53 (APELANTE), WILSON ZANELLA - CPF: 093.390.600-59 (APELANTE), MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 701.778.569-04 (ADVOGADO), NIVALDO FAGUNDES RIBAS - CPF: 008.456.639-68 (APELANTE), ALUISIO DE ALENCASTRO FILHO - CPF: 936.566.701-10 (APELADO), ARINAN CAMILO ALENCASTRO VEIGA - CPF: 994.585.431-34 (ADVOGADO), JOEL ALENCASTRO VEIGA - CPF: 036.974.521-34 (ADVOGADO), LUCIANO MONTEIRO LIMA - CPF: 711.765.861-49 (ADVOGADO), DIOGO CAMPOS VIEIRA - CPF: 903.170.251-04 (ADVOGADO), MARIA ANGELA JUNQUEIRA FRANCO - CPF: 011.107.738-97 (APELADO), ALEXANDRE SANTANA DA CUNHA - CPF: 395.754.701-68 (ADVOGADO), Leonardo Mathias de Azevedo (APELADO), Vicimar Jose Tavares (APELADO), WILSON ZANELLA - CPF: 093.390.600-59 (APELADO), NIVALDO FAGUNDES RIBAS - CPF: 008.456.639-68 (APELADO), CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 021.089.841-00 (APELADO), Fernanda Bueno Candido de Alencastro (APELADO), FERNANDA BUENO CANDIDO DE ALENCASTRO - CPF: 055.005.576-29 (APELADO), VICIMAR JOSE TAVARES - CPF: 341.782.791-49 (APELADO), LEONARDO MATHIAS DE AZEVEDO - CPF: 806.444.061-00 (APELADO), MAURICIO DE MACEDO LOYOLA - CPF: 196.998.161-04 (ADVOGADO), ERICO ANTONIO DE AZEVEDO - CPF: 049.546.701-44 (APELADO), LIDIANE RODRIGUES SILVA - CPF: 830.206.241-34 (APELADO), ROSA NINA MATHIAS DE AZEVEDO - CPF: 508.991.631-49 (APELADO), MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 701.778.569-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO BENTO DE MORAES - CPF: 013.696.281-53 (APELADO), IGOR COSTA ALVES - CPF: 041.055.861-30 (ADVOGADO), JOAQUIM ROCHA DOURADO - CPF: 205.769.946-34 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDENCIA – RECONVENÇÃO – IMPROCEDENCIA – USUCAPIÃO EM CONTESTAÇÃO – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO - MÉRITO - DOMÍNIO DESPROVIDO DE POSSE – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS PREENCHIDOS – POSSE
AD USUCAPIONEM
INCONTROVERSA – LAPSO TEMPORAL SUFICIENTE – EXCEÇÃO
INTER PARTES
SEM EFEITOS
ERGA OMNES
PRÓPRIOS DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. A sentença recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o não acolhimento do pedido inicial e o acolhimento da usucapião, não havendo violação ao artigo 489, § 1º, IV, do CPC/15.

2. Embora a ação demarcatória seja imprescritível, podendo os apelantes ajuizarem-na a qualquer tempo, o reconhecimento da usucapião da área possuída, de acordo com o título ou em contrário a ele, elimina a primitiva incerteza de limites e torna impossível ao confinante prejudicado socorrer-se da demarcação.

3. Satisfeitos, pelos requeridos, os requisitos previstos no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, isto é, demonstrada a posse justa e preenchido o requisito temporal de prescrição aquisitiva, deve-se manter o acolhimento da exceção de usucapião como matéria de defesa, rejeitando, por consequência, o pleito petitório. Contudo, o reconhecimento da exceção de usucapião gera efeitos
inter partes
, não dispensando ação própria ao excipiente com eficácia
erga omnes
.

4. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados na reconvenção, se observado pelo juízo os percentuais contidos no § 2º do artigo 85 do CPC/15.

5. Ambos recursos desprovidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação Cível, um interposto por
WILSON ZANELLA
(
ID nº 266176433
) e outro por
CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA e NIVALDO FAGUNDES RIBAS
(
ID nº 266176452
) em face da sentença proferida na
Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse

nº 0000350-83.2016.8.11.0021
, entre as mesmas partes, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação
, bem como
julgou improcedentes os na reconvenção
, no tocante a uma
área de 9.806 hectares, no lugar denominado “Barra do Cristalino” no Distrito de Cocalinho, Município de Barra do Garças, devidamente escriturado no Livro 20, fls.91/92 do Cartório de Notas de Aragarças-GO
, Matrícula nº 11.157 da CRI de Água Boa-MT

Ainda, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Com relação à reconvenção, condenou os reconvintes/requeridos ao pagamento das custas processuais da reconvenção e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa.

No mais, a r. sentença,
reconheceu a usucapião
alegada em matéria de defesa pelos requeridos/apelados.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE WILSON ZANELA

Nas razões recursais, o apelante
WILSON ZANELLA
, na qualidade de litisconsorte ativo necessário, afirma que a r. sentença deve ser anulada, ante o não enfrentamento dos argumentos deduzidos no processo, pois o laudo pericial produzido e homologado foi totalmente desconsiderado na sentença, incorrendo na hipótese prevista no art. 489, §1°, IV, do CPC/15 e 93, IX, da Constituição Federal.

Argumenta a ausência de requisitos indispensáveis para a configuração da usucapião, qual seja, a posse mansa e pacífica, alegando que a posse dos apelados foi marcada por intenso conflito pelas terras. Aponta que ele próprio, o apelante, sofreu tentativa de homicídio, conforme registrado em Boletim de Ocorrência emitido em
14/05/1992
, bem como foram assassinados um gerente do apelante (DIVALDO DOS SANTOS) e um índio que trabalhava na propriedade (CARLOS ARITANA PATAXÓ).

Enfatiza ainda que os mandantes dos crimes foram os apelados ocupantes da área, incluindo ALUÍSIO DE ALENCASTRO e SEBASTIÃO BENTO (conhecido como Bentinho), o qual não se manifestou nos autos.

Alega também que foram realizadas tentativas judiciais de retomada da área invadida, tendo sido ajuizada ação cautelar preparatória de sequestro, na qual foi concedida medida liminar consistente no sequestro da área de 9.806 hectares.

Ressalta adiante que, na hipótese dos autos, os apelados invadiram a propriedade do autor/apelante e dos litisconsortes e, pela análise dos documentos acostados aos autos, percebe-se que há sobreposição de outras propriedades sobre aquela do apelante e litisconsortes.

No mais, aponta estar comprovada a beligerância e a violência ocorrida nas terras objeto da lide, assim, deve ocorrer o deferimento da pretensão possessória para “recompor o estado anterior das coisas”, o que, no caso concreto, representa reintegrar o apelante nas terras que são suas por direito.

Concluindo, questionou os honorários advocatícios fixados na reconvenção, argumentado que a sentença condenou o reconvindo/apelante ao pagamento de 15%, motivo pelo qual opôs embargos declaratórios, os quais foram acolhidos para condenar os reconvintes/apelados ao pagamento de 10% sobre o valor da causa e novamente opuseram embargos declaratórios ao argumento de que o valor do percentual deveria ser 15%, contudo, os embargos foram rejeitados.

Ao final, requereu a nulidade da sentença ante a ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1°, IV, CPC e 93, IX, da Constituição Federal; o provimento da apelação com a reforma do julgado para julgar procedente a ação demarcatória e o direito à reintegração de posse e a condenação ao ônus de sucumbência, em especial quanto às custas e honorários advocatícios (art. 85, CPC/15).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DE CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA e NIVALDO FAGUNDES RIBAS

Em suas razões recursais, os apelantes
CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA e NIVALDO FAGUNDES RIBAS
alegam que a sentença desenvolveu raciocínio confundindo posse e domínio.

Aduzem que, conforme demonstrado pelo laudo pericial, há sobreposição de áreas com o espaço dos autores, o que levanta dúvidas sobre a realidade dos documentos de domínio dos réus.

Afirmam que os documentos apresentados pelos réus comprovam apenas o domínio e não a posse, que é o objeto principal da lide.

Argumentam que a sentença nada manifestou quanto ao réu Sebastião Bento da Silva, ainda que tenha sido requerida sua inclusão no polo passivo em momento posterior ao protocolo inicial.

Sustentam ainda que não houve pedido liminar na petição inicial, não havendo sentido na utilização de argumentos inexistentes como razão de decidir pois, conforme o laudo pericial, o traçado de terras trazido pelos réus não condiz com a real demarcação do terreno.

No tocante à usucapião alegada pelos réus, questiona a existência de posse mansa e pacífica, afirmando que a posse foi contestada ao longo do tempo, inclusive com desfechos policiais na tentativa de reaver a terra. Citam a existência de conflitos, violência e atrocidades praticadas na área, bem como a propositura de ação de demarcação de terras em 2016, como provas de que a posse foi contestada ao longo do tempo.

Por derradeiro, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e acolher o pedido da ação demarcatória de terras.

DAS CONTRARRAZÕES

Os apelados
ALUISIO DE ALENCASTRO FILHO e OUTROS
apresentaram contrarrazões no
ID nº 266176459
, pugnando pelo desprovimento dos recursos e manutenção da sentença. Afirmam que o ato sentencial está fundamentado em dados objetivos, documentos e testemunhas, e que a usucapião foi corretamente reconhecida como matéria de defesa.

Ponderam que os apelados possuem a área desde o ano de 1974, conforme cópia da matrícula nº 5.745 juntada aos autos, de forma mansa e pacífica, sem qualquer oposição pela parte autora.

Argumentam que os imóveis se encontram delimitados conforme matrículas trazidas pelos requeridos, e que os marcos sempre foram respeitados e entendidos como corretos.

Salienta também inconsistências e contradições nos depoimentos das testemunhas arroladas pelos autores, os quais nunca exercitaram ou ao menos não exercitam a posse do imóvel desde 1989, portanto, há quase 40 anos, enquanto os requeridos exercitam a posse por mais de 50 anos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA – NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Eminentes pares:

Pretende a autora e o litisconsorte ativo necessário, a nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional, ante a ausência de fundamentação, nos termos do artigo 489, §1º e IV, do CPC/15 e artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, em especial a desconsideração pela sentença da prova pericial homologada.

Não procede o inconformismo da parte apelante no que tange à ausência de fundamentação e a consequente negativa da prestação jurisdicional.

Importa consignar que a fundamentação da sentença constitui um de seus mais importantes elementos, além de ser exigência expressa do art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e sua ausência, como requisito essencial, torna-a nula.

De mais a mais, os elementos essenciais da sentença são estabelecidos no
artigo 489 do CPC/15
, inclusive a parte apelante alegou afronta a esse dispositivo legal, em especial seu § 1º, inciso IV.

Não é de se olvidar que diante do que prevê o dispositivo acima, a sentença deve conter o relatório com os fatos relevantes do processo, os fundamentos em que, analisando as questões de fato e de direito, se conclua pela rejeição ou acolhimento das teses sustentadas e, por derradeiro, o dispositivo em que são resolvidas as questões submetidas à apreciação do juízo.

A seu turno, o
§1º do art. 489 do CPC/15
, estabelece balizas objetivas à fundamentação do provimento jurisdicional, assinalando, especificamente em seu
inciso IV
, a necessidade de enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador:

“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...);

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;”

Com a devida vênia, a sentença recorrida não contém qualquer vício, dela constando o relatório, no qual se percebe o registro criterioso dos fatos importantes do processo, traduzindo a prestação jurisdicional pleiteada, além de indicar o magistrado as razões que embasaram o seu convencimento, fazendo menção expressa às particularidades do caso e demonstrando os motivos que ensejaram o desacolhimento do pedido inicial e o reconhecimento da exceção substancial da usucapião em favores dos requeridos.

Verifica-se ainda que o Juiz singular observou adequadamente o dever de fundamentação, que o levou com firmeza à conclusão, baseada em fundamentos idôneo, citando entendimento jurisprudencial.

Outrossim, não se deve olvidar que o magistrado não está obrigado a analisar pontualmente todas as teses, argumentações e/ou dispositivos legais elencados pelas partes litigantes, mas sim expor os fundamentos fáticos e jurídicos que amparam a sua decisão.

Sobre o tema, vale colacionar decisões proferidas no
Superior Tribunal de Justiça
e no
Supremo Tribunal Federal
:

"REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no sentido de que inexiste nulidade processual nas hipóteses em que o magistrado sentenciante apresenta fundamentação concreta, embora sucinta, que seja apta ao enfrentamento da controvérsia judicial submetida a seu crivo. 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal local, ao concluir pela existência de fundamentação suficientemente apta a lastrear o decreto condenatório e ao indicar os motivos concretos pelos quais deu parcial provimento ao recurso defensivo com o fim de abrandar a sanção imposta e o regime inicial de resgate, alinhou-se à jurisprudência deste Sodalício sobre o tema. 3. Encontrando-se o acórdão fustigado em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, a pretensão contida no apelo nobre esbarra no óbice previsto no Enunciado nº 83 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AREsp: 1125353 SP 2017/0160204-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

"O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide; declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional"
(STF - AgRg na Agln 394.019-1-AC - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJU 21.02.2003 - RT-818/511)

No tocante à desconsideração na sentença da prova pericial, esta se confunde com o mérito e com ele será analisado.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.-

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

No caso em tela, a parte autora
CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA
ajuizou a
Ação Demarcatória c/c Reintegração de Posse nº 0000350-83.2016.811.0021
contra
ALUISIO DE ALENCASTRO FILHO, MARIA ÂNGELA JUNQUEIRA FRANCO, LEONARDO MATHIAS DE AZEVEDO VICIMAR JOSÉ TAVARES
.

Ainda, figurou como litisconsortes da autora
WILSON ZANELLA
(cunhado da autora)
e NIVALDO FAGUNDES RIBAS
.

Em suma, aduziu a autora que na data de
24 de outubro de 1989
, juntamente com seu cunhado
WILSON ZANELLA,
adquiriram de
AMÉLIA ALOE DO NASCIMENTO e LUIZ NASCIMENTO
, uma área medindo
9.806,00 hectares
, no lugar

denominado “Barra do Cristalino” no Distrito de Cocalinho, Município de Barra do Garças, por força de
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
lavrada no Livro 20, fls.91/92 do Cartório de Notas de Aragarças-GO, devidamente matriculada sob nº 11.157 do RGI de Água Boa-MT. Confira a Escritura e Matrícula. Os vendedores foram representados, através de PROCURAÇÃO, pelo companheiro da autora –
Sr. NELSON LUIZ ZANELA
-.

Confira a PROCURAÇÃO, fragmentos da ESCRITURA e do REGISTRO, respectivamente:

Informou que por motivos de saúde, sobretudo do companheiro da autora,
Sr. NELSON LUIZ ZANELA
, os proprietários foram obrigados a parar com a exploração do imóvel por boa temporada, contudo, ao tentarem retomar as atividades, encontraram lá o imóvel invadido pelo primeiro e segundo réus
ALUISIO DE ALENCASTRO FILHO e MARIA ÂNGELA JUNQUEIRA FRANCO,
que são confinantes.

Afirmou que o terceiro réu
LEONARDO MATHIAS DE AZEVEDO
adentrou e permanece lá sem qualquer justificativa ou documento que o legitime permanecer explorando a área de forma totalmente irregular, inclusive através de fotografias demonstrou que citado réu desmatou, furou cacimbas para bebedouro de seus animais etc., sem qualquer licença ambiental junto ao
IBAMA ou AGÊNCIA AMBIENTAL DO ESTADO DO MATO GROSSO
, sendo evidente a depredação do meio ambiente, totalmente contrário à legislação vigente.

Declarou que o primeiro e segundo réu
ALUISIO DE ALENCASTRO FILHO e MARIA ÂNGELA JUNQUEIRA FRANCO
forjaram o Georreferenciamento, sobrepondo a área, conforme demonstra o mapa e relatório técnico, emitido por empresa conhecida no mercado, com credenciamento junto ao INCRA, como pode ser notado pelo mapa em anexo.

Asseverou que instados a regularizarem as cercas de divisas e desocuparem o imóvel da parte autora, negaram-se peremptoriamente, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação.

Adiante, sustentou que se encontram presentes os requisitos legais da possessória. O
primeiro requisito
– prova da posse, materializado com o registro público datado de 1989, ano em que a terra foi adquirida pela autora.
Segundo e terceiro requisitos
– prova do esbulho e de sua data, restam comprovados através do Boletim de Ocorrência expedido pela Delegacia de Polícia do Município de Aparecida de Goiânia-GO, o qual atesta a ocorrência da invasão, bem como sua data.
Quarto requisito
– perda da posse, comprovado pela impossibilidade de o proprietário adentrar na parte do imóvel invadido, tendo em vistas os invasores ameaçarem usar de violência, conforme atestou por testemunhas, além de constar no próprio Bolem de Ocorrência.

Por fim, requereu a procedência da ação, a fim de que seja determinado o traçado da linha do imóvel demarcado, bem como seja reintegrado a posse da autora as partes invadidas pelos réus.

Devidamente citados, os requeridos
ALUÍSIO DE ALECANSTRO FILHO
e sua esposa
FERNANDA BUENO CÂNDIDO DE ALENCASTRO
apresentaram
CONTESTAÇÃO
em
ID nº 66312145
, alegando que a autora
nunca teve posse da área
, posto que na própria PROCURAÇÃO (acima), que transferiu o imóvel dos antigos proprietários para autora e seu cunhado, demonstrou que estes adquiriram o imóvel ciente de ações possessórias e usucapião:

De igual sorte,
MARIA ANGELA JUNQUEIRA FRANCO e VICIMAR JOSÉ TAVARES
apresentaram sua
CONTESTAÇÃO
no
ID nº 266176253
, alegando que são legítimos possuidores e proprietários de parte das áreas em litígio.

Declararam que a autora omitiu propositadamente que seu companheiro foi o procurador da parte vendedora, bem como de que tal procuração deixou explícito os problemas da área, principalmente o fato de que a autora e seu cunhado não detinham a posse, mas apenas o domínio da área.

Adiante, reafirmaram que a dita procuração deixou claro a preocupação dos vendedores/outorgantes, que não detinham a posse do imóvel, tanto que no instrumento restou claro a existência de posseiro na área, bem como das ações de usucapião (733/84, 734/84, 736/84 e 737/84), o que foi ocultado na escritura de compra e venda.

Enfatizaram ainda os requeridos inexistir provas da posse da autora e demais requisitos, inclusive a única prova de possível invasão deu-se através de um Boletim de Ocorrência data de
22 de junho de 2016
, ou seja,
27 anos
depois da compra do imóvel.

No mais, sustentaram que são legítimos possuidores e proprietários das áreas, sendo a posse datada de
23 de maio de 1.975
, quando a pessoa de
NELSON LUIZ ZANELA
(companheiro da autora) adquiriu de
WALTER TAVARES DULMA, sua ESPOSA e OUTROS
,
44.347 hectares
, através de
ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
lavrada no Cartório do 7º Ofício de Notas da Comarca de Goiânia-GO, no Livro nº 105, fls.1/12, matrícula nº 378, conforme se vê do fragmento do documento:

(...)

Concluindo, ponderaram os requeridos que ao longo de 23 anos de posse e propriedade formaram pastagens para gado, chegaram em torno de 2.000 hectares, sendo posteriormente feito recuperação do solo com calcário, mantiveram criação de gado, construíram estradas dentro da Fazenda, casa sede e casas para funcionários, casas de máquinas, currais, chiqueiros, paiol, galinheiros, bebedouros, instalação de energia elétrica, cerca de divisão de pastos que chegaram a quase 100 quilômetros.

Por sua vez, o requerido
LEONARDO MATHIAS DE AZEVEDO
e sua
ESPOSA LEDIANE RODRIGUES DA SILVA DE AZEVEDO, ERICO ANTONIO DE AZEVEDO
e sua esposa
ROSA NINA MATHIAS DE AZEVEDO
apresentaram sua
CONTESTAÇÃO
,
EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO
e
RECONVENÇÃO
para que seja registrado no Cartório de Registro de Imóveis a sentença, através de mandado judicial, da abertura de matrícula independente de ação própria (
ID nº 266176256
e
ID nº 266176257
).

Alegou o primeiro réu/reconvinte
LEONARDO MATHIAS DE AZEVEDO
, que através de
Escritura Pública de Cessão de Direitos
, adquiriu em
15/05/2014
, de LUCICLEY DE ARRUDA SILVA e sua esposa TÂMARA RIBEIRO DE ANDRADE FERRANTE SILVA, uma área de
730,84 hectares
, (setecentos e trinta hectares e oitenta e quatro ares), denominado Fazenda Ipê, conforme se verifica pela Escritura (em anex).

Alegou que LUCICLEY DE ARRUDA SILVA e sua esposa TAMARA RIBEIRO DE ANDRADE FERRANTE SILVA, por sua vez, através de
Instrumento Particular Compromisso de Compra e Venda
adquiriram em
07/12/2012
de RONDON DE PAULA SOUZA sua esposa MARIZA HELENA VIEIRA DE PAULA (em anexo).)

RONDON DE PAULA SOUZA e sua esposa MARIZA HELENA VIEIRA DE PAULA, por sua vez, através de
Contrato de Compra e Venda
, adquiriram em
02/12/2006
, de WILIANS SEBASTIÃO DE SOUSA LIMA e sua esposa FLAVIA VIEIRA LIMA (em anexo).

WILIANS SEBASTIÃO DE SOUSA LIMA e sua esposa FLAVIA VIEIRA LIMA, por sua vez, através de
Instrumento Particular de Compromisso de Compra Venda
, adquiriram em
01/08/2005
de WILTON GOMES DE MORAES e sua esposa MARIA CONCEIÇÃO GOMES (em anex).

WILTON GOMES DE MORAES e sua esposa MARIA CONCEIÇÃO GOMES, por sua vez, através de
Escritura Pública de Cessão de Posse
, adquiriram em
13/07/2001
de AUTO MECÂNICA VALCAR LTDA (em anex).

AUTO MECÂNICA VALCAR LTDA, por sua vez, através de
Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse
, adquiriram em
20/02/1991
de JOÃO HENRIQUE DA SILVA e sua esposa MARIA ELEUSA BORGES DA SILVA (doc. anexo).

Ainda, o réu, em
outubro de 2015
, através de
Instrumento Particular de Compromisso Irretratável de Compra e Venda de Posse de Terras
, adquiriu de OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO, uma área de
458,2170 hectares
ou 94,67 alqueires, que por sua vez através de
Contrato Particular de Compra e Venda
, em
29/09/1995
, adquiriu de ALFREDO CARDOSO SILVA e sua esposa, TIBÚRCIA CÂNDIDA DA SILVA.

Quanto ao segundo réu/reconvinte ERICO ANTÔNIO DE AZEVEDO e sua esposa, este afirmou que, em outubro de 2015 adquiriram de OGIER DE OLIVEIRA LOBO FILHO, uma área de
779,24 hectares
ou 161 alqueires, que, por sua vez, através
de Contrato Particular de Compra e Venda
, em 29/09/1995, adquiriu de ALFREDO CARDOSO SILVA e sua esposa, TIBÚRCIA CÂNDIDA DA SILVA.

Também, por meio da reconvenção, apresentou exceção de usucapião extraordinária com relação às áreas acima mencionadas, que se encontra encravada dentro de uma área maior, da qual a reconvinda se diz proprietária, com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil.

A autora impugnou as duas contestações (
ID nº 266176260
), pugnando pela perícia de agrimensura, para demarcar o perímetro da área da autora e alocar o espaço ocupado por cada ocupante do LOTE SERRA DO CRISTALINO, na totalidade dos 9.806 hectares, bem como contestou a reconvenção (
ID nº 266176269
).

No
ID nº 266176375
, foi realizada a prova pericial, tendo como objetivo propor traçado de demarcação do imóvel denominado Serra do Cristalino, matriculado sob nº 11.157 do CRI de Água Boa-MT.

A instrução processual foi concluída com a realização de audiência de instrução, debates e julgamento, bem como foi homologado o laudo pericial no ID nº 266176409.

Após os memoriais os autos foram sentenciados, julgando a ação e a reconvenção improcedentes, bem como reconhecendo a exceção de usucapião apresentada na contestação, dando azo ao presente recurso.

Pois bem.

Não é de se olvidar que ação demarcatória, regulada pelos artigos 569 a 573 do CPC/15, tem como objeto a delimitação entre imóveis confinantes, quando os limites entre eles estão confusos, apagados ou em discussão. Para sua propositura, é necessário que o autor seja proprietário do imóvel e que os marcos divisórios não estejam claramente delimitados.

No caso em análise, os apelantes ajuizaram ação demarcatória cumulada com reintegração de posse, alegando que adquiriram o imóvel denominado "Serra do Cristalino" em
24/10/1989
, por meio de escritura pública lavrada no Cartório de Notas de Aragarças-GO, e que, após um período de afastamento do imóvel, encontraram-no invadido pelos réus.

Por outro lado, os apelados, em suas contestações, alegaram que exercem posse mansa e pacífica sobre a área há mais de vinte anos, com
animus domini
, sem qualquer oposição dos apelantes durante todo esse período, arguindo a usucapião como matéria de defesa, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil.

O magistrado
a quo
entendeu que a alegação de usucapião é prejudicial ao pedido demarcatório e, após análise do conjunto probatório dos autos, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que os apelados preencheram os requisitos da usucapião extraordinária.

Portanto, correta a decisão do juízo de origem ao analisar, primeiramente, a alegação de usucapião como matéria prejudicial ao pedido demarcatório, uma vez que o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor dos apelados, se comprovada, torna inviável o acolhimento do pedido de demarcação formulado pelos apelantes.

Feitas tais ponderações, passo apreciar o mérito da causa, iniciando-se pela alegada nulidade da sentença, haja vista que o laudo pericial produzido e homologado foi totalmente desconsiderado na sentença.

Neste particular, o direito não socorre à parte apelante.

Isto porque, muito embora tenha havido homologação do laudo, este seria aferido somente no caso de não acolhimento da exceção de usucapião, pois, a partir daí seriam analisadas as provas constantes na ação demarcatória.

Com efeito, embora a ação demarcatória seja imprescritível, podendo os apelantes ajuizarem-na a qualquer tempo, o reconhecimento da usucapião da área possuída, de acordo com o título ou em contrário a ele, elimina a primitiva incerteza de limites e torna impossível ao confinante prejudicado socorrer-se da demarcação.

O reconhecimento do pleito defensivo de usucapião, por se tratar de uma forma originária de aquisição de propriedade, prejudica a pretensão demarcatória, uma vez que a área possuída passará a integrar o domínio do possuidor,
in casu
, dos apelados, eliminando a primitiva incerteza de limites e extinguindo o fato básico da pretensão de demarcar.

A respeito do assunto, confira os ensinamentos de
HUMBERTO THEODORO JUNIOR
:

“(...)
O usucapião produz efeito contra a pretensão demarcatória fundada nos títulos dominiais ou nos demais critérios legais de superar a confusão de limites, no caso em que um dos confrontantes firma posse pro diviso (isto é, posse certa e delimitada, bem delimitada),

de acordo com seu título ou em contrário a ele, além da extrema verdadeira ou da linha pretendida pelo outro confrontante, e faz que essa posse perdure, sem contestação, pelo lapso previsto em lei suficiente para gerar a prescrição aquisitiva
.
É que a área assim possuída, dentro de limites certos e delimitados, passará a integrar o domínio do possuidor, de forma originária, e, com isso, eliminará a primitiva incerteza de limites. E, destarte, torna-se impossível ao confinante prejudicado pedir a demarcação primitiva linha, pois a incerteza dos limites, ou seus sinais, é antecedente necessário do direito de demarcar.”
(
in
: Terras Particulares. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 101).

Grifei
.

Portanto, ao tempo em que os apelantes decidiram ingressar com esta ação (ano de 2016), já havia se implementado a prescrição aquisitiva da usucapião em favor dos apelados, ocasionando a perda do direito de demarcar, conforme descrito pelo juízo sentenciante.

Sobre o tema, inclusive deste TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - POSSE INJUSTA - NÃO CARACTERIZADA - USUCAPIÃO ALEGADO COMO DEFESA - PROVA APTA A DEMONSTRAR A POSSE QUALIFICADA DO DEMANDADO - SITUAÇÃO FÁTICA QUE ENVOLVE OS MARCOS DIVISÓRIOS DOS IMÓVEIS INALTERADOS HÀ MAIS DE VINTE ANOS - POSSE VINTENÁRIA DO RÉU SOBRE ÁREA EXERCIDA DE FORMA MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E COM ÂNIMO DE DONO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MANTIDOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
20
, PARÁGRAFO 3º DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
Demonstrado o exercício da posse pelos demandados, por prazo superior a vinte anos sobre o terreno, de forma contínua e sem contestação, com animus domini, configurando o usucapião extraordinário, impõe-se a improcedência da ação demarcatória que pretende acertar limites dos prédios confinantes
.
Considerando a natureza da causa e em observância ao princípio da razoabilidade, a verta honorária de sucumbência deve ser mantida. (Ap 132781/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2010, Publicado no DJE 24/02/2010)
(TJ-MT -
APL: 01327819120098110000
132781/2009, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2010
).
Grifei
.

"APELAÇÃO CÍVEL. DIVISÃO E DEMARCAÇÃO DE TERRAS PARTICULARES. AÇÃO DEMARCATÓRIA. ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. I. Em que pese demonstrado em prova pericial que os réus efetivamente ocupam parte do imóvel das autoras, tal situação fática há muito já se consolidou no tempo, não havendo, pois, ser modificada.
II. Acolhimento da exceção de usucapião arguida como tese defensiva na contestação, considerando a comprovação por prova oral que os réus exercem sobre parte da área de propriedade das autoras, há mais de 20 anos, posse mansa, pacífica, com animus domini, sem interrupção ou oposição formal
.
III. Manutenção do julgamento de improcedência do pedido demarcatório. IV. Não redução dos honorários advocatícios, tendo em vista que o valor arbitrado pelo juízo a quo atende às diretrizes do § 3º do artigo
20
do
Código de Processo Civil
. V. Não conhecimento do recurso adesivo interposto pelos demandados por ausência de sucumbência recíproca, foram eles integralmente vencedores na ação. RECURSO DE APELAÇÃO DAS AUTORAS DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. UNÂNIME"
(TJ-RS.
AC nº 70051081610
, Décima Sétima Câmara Cível, rel. LIEGE PURICELLI PIRES, Julgado em 8-11-2012).

Grifei
.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL OFICIAL. AUSÊNCIA DE RECURSO. PRECLUSÃO. REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DA DEMARCATÓRIA NÃO DEMONSTRADOS. (...) 2. Nos termos do art. 946, do Código de Processo Civil/73 (art. 569 do CPC/15) c/c o art. 1.297 do Código Civil/2002, cabe ao proprietário a ação de demarcação, para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados. Contudo, para a procedência de tal pleito, deve se comprovar nos autos a propriedade do autor sobre o imóvel demarcando e a ausência de limites eficazmente assinalados. 3. Demonstrado que a divergência entre a área de fato e a constante no título respectivo se deu desde a primeira divisão amigável, ocorrida em 04/04/1968, sendo que todos os quinhões ficaram com área menor do que a lançada no título; que os marcos divisórios iniciais sempre foram respeitados pelos antigos proprietários e pelos confrontantes, inclusive quando das subdivisões posteriores;
bem como que, na contestação,

foi pleiteado o reconhecimento do direito ao usucapião pela prescrição aquisitiva
;
mantém-se a sentença que julgou improcedente o pleito demarcatório, já que não há limites a serem fixados ou aviventados
.
RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO E DESPROVIDO” (
TJGO – 6ª Câm. Cível. Apel. Cível n. 0469306-97.2008.8.09.0126, rel. Des. JEOVÁ SARDINHA DE MORAES, ac. De 06.12.2017).
Grifei
.

Assim, não há que se falar em nulidade da sentença por desconsideração da prova pericial.

Com relação à alegação dos apelantes que se encontram ausentes os requisitos indispensáveis para o acolhimento da usucapião, não procede o inconformismo.

Extrai-se dos autos que a parte apelante adquiriu a propriedade do imóvel no ano de 1989, ficando, contudo, afastada qualquer exploração sobre o bem por boa temporada, não havendo, contudo, a indicação, nem sequer aproximada, de quanto tempo teria deixado de explorar o bem e, nem tampouco de quando os requeridos teriam invadido a propriedade.

O Boletim de Ocorrências trazido aos autos, além de se tratar de documento unilateral que expressa tão somente declarações da própria autora, encontra-se datado de
25/01/2016
, o que denota que somente
depois de transcorridos em torno 26 anos
da aquisição da propriedade a autora esteve em juízo reclamando a respectiva posse:

O outro Boletim de Ocorrência juntado pelo apelante
WILSON ZANELLA,
consta uma tentativa de homicídio, emitido em
14/05/1992
, pela Delegacia do município de Cocalinho/MT, contudo, não possui sequer indiciados, motivo pelo qual não se pode afirmar que seriam os apelados que tentaram contra a vida da parte autora:

Ademais, a escritura pública juntada aos autos não é hábil a provar a eventual posse, notadamente porque cinge-se apenas à indicação da titularidade do bem.

Outrossim, os apelantes deixaram de indicar, ainda que de forma aproximada, quando o esbulho teria ocorrido, cingindo-se em afirmar que embora tenha adquirido o bem no ano de 1989, ficaram por uma boa temporada afastados de qualquer exploração e ao tentar retornar à posse, outras pessoas já se encontravam no bem, entretanto, de 1989, para a presente demanda, já transcorreram lapso temporal superior a 26 anos, não havendo nos autos notícias de que a posse fora reclamada anteriormente.

Aliás, juízo singular bem fundamentou na r. sentença que:

No caso, mesmo que a posse tenha se dado originalmente de forma injusta pelos antigos possuidores, a parte autora em seu depoimento pessoal afirmou que desde o ano de 1989 aproximadamente, quando houve notícias de invasão na área, deixou a área e nunca mais retornou, não trazendo aos autos documentos que comprovam que os atos de violência se perduraram posteriormente à sua saída da área, tampouco que pretendeu reaver a área.

Conforme bem asseverado na decisão que indeferiu o pleito liminar de reintegração na posse da área (id. 66312145 - págs. 35-38), muito embora a
"autora tenha adquirido a propriedade do imóvel no ano de 1989, ficando, contudo, afastada de qualquer exploração sobre o bem por uma boa temporada, não havendo, contudo, indicação, nem se quer aproximada, de quanto tempo teria deixado de explorar o bem e, nem tampouco, de quando os requeridos teriam invadido a propriedade".

Os apelados, por sua vez, demonstraram que os apelantes nunca exerceram a posse do imóvel, tanto que na própria
PROCURAÇÃO
que transferiu o imóvel dos antigos proprietários, constou que os proprietários adquiriram o imóvel sabendo que existiam várias ações possessórias relacionadas ao imóvel, bem como ações de usucapiões, conforme acima transcrito, que nunca é demais colacionar mais uma vez o seu
print
:

Assim, resta cristalino que os apelantes, ao adquirirem a área do casal LUIZ DO NASCIMENTO e AMÉLIA ALOIS NASCIMENTO - o que foi feito por meio da
PROCURAÇÃO
acima transcrita - tinham pleno conhecimento que estavam apenas adquirindo domínio com vantagem reduzida, desprovido de seu principal atributo que é a posse, uma vez que existiam posseiros na área, conforme ressalvado na dita procuração, o que demonstra que os apelados nunca detiveram a posse do imóvel.

Não obstante o contido na procuração, certo é que as provas anexadas aos autos militam em favor dos apelados – até porque, restaram demostrados nos autos a posse contínua, exercida com ânimo de dono (
animus domini
), mansa, pacífica, ininterrupta e sem oposição, pelo prazo de 15 anos (art. 1.238 do Código Civil de 2002) ou 20 anos (art. 550 do Código Civil de 1916, aplicável aos casos iniciados antes da vigência do novo Código Civil, conforme regra de transição estabelecida no art. 2.028 do CC/2002).

A testemunha
OSTALINO ARRAES DE MORAES
, ouvida em juízo, declarou expressamente que o apelado ALUISIO DE ALENCASTRO adquiriu a área em 1986 ou 1987, exercendo posse mansa e pacífica desde então, plantando e cultivando a terra, sendo sua posse amplamente reconhecida pelos moradores da região.

Também a testemunha
HUGO WALTER FROTA FILHO
confirmou que ALUISIO DE ALENCASTRO está na região há mais de 20 anos, corroborando a alegação de posse mansa e pacífica exercida pelo apelado.

Por outro lado, os próprios apelantes reconheceram, na petição inicial, que se afastaram do imóvel "por boa temporada", admitindo que não exerceram posse efetiva sobre a área desde, pelo menos, o ano de 1989, conforme afirmado na própria exordial.

Ademais, o depoimento pessoal da apelante
CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA
revelou-se contraditório e impreciso, não sendo capaz de demonstrar o exercício efetivo de posse sobre o imóvel. Quando questionada sobre quando teria exercido a posse sobre o imóvel, a apelante respondeu de forma vaga: "
tem muitos anos...a gente tinha gente que criava lá
". Indagada se alguma vez foi de carro ao imóvel, respondeu negativamente. Questionada sobre quando deixou de frequentar o local, afirmou não ter "
dados certinhos
" e que não voltou mais ao imóvel após a ocorrência de dois homicídios, sem precisar a data desses eventos.

Tais declarações evidenciam que os apelantes, se um dia exerceram algum tipo de posse sobre o imóvel, a abandonaram há décadas, sem qualquer oposição à posse exercida pelos apelados durante todo esse período.

Quanto à alegação de que a posse dos apelados seria viciada desde o início, "recheada de homicídio e tantas outras atrocidades criminosas", não há nos autos provas concretas que demonstrem que os apelados tenham praticado quaisquer atos de violência para obter a posse do imóvel.

Assim, não há como acolher a tese da parte apelante de que a posse dos apelados seria injusta, pois os elementos probatórios dos autos apontam para o exercício de posse mansa e pacífica pelos apelados por prazo superior ao exigido para a aquisição da propriedade por usucapião.

Desta forma, como bem destacado pelo juízo singular, o reconhecimento da usucapião como matéria de defesa torna prejudicada a análise do pedido demarcatório, pois a aquisição originária da propriedade pelos apelados, em razão da posse exercida por mais de 20 anos, impede o acolhimento da pretensão demarcatória formulada pelos apelantes.

Em outras palavras: tendo sido reconhecida a usucapião em favor dos apelados, torna-se irrelevante a discussão sobre qual traçado demarcatório deveria prevalecer, pois a procedência do pedido demarcatório restou inviabilizada pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva.

No caso, muito embora restaram demonstrados os requisitos legais necessários ao reconhecimento da exceção de usucapião em matéria de defesa, todavia, o reconhecimento da exceção de usucapião gera efeitos
inter partes
, não dispensando ação própria ao excipiente com eficácia
erga omnes
.

Quanto aos honorários advocatícios fixados nos embargos declaratórios, verifica-se que agiu acertadamente o juiz singular ao reconhecer a contradição e condenar os reconvintes/apelados ao pagamento de honorários de 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, em razão da improcedência da reconvenção.

Outrossim, não assiste razão aos reconvindos/apelantes ao alegarem que o valor fixado deveria ser 15% e não 10%, pois o juiz singular ao declarar os embargos e inverter os ônus sucumbenciais não está adstrito ao percentual fixado na sentença, podendo fazer nova valoração e fixar o valor no percentual que entender justo, nos limites de 10% a 20% sobre o valor da causa.

Posto isso,
nego provimento
a ambos os recursos.

No mais, majoro os honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus/apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizada da causa, nos termos artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025